Tribunal: TJES
Processo: 5004602-10.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004602-10.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DAS GRACAS FERNANDES GONCALVES
RECORRIDO: VIA VAREJO S/A e outros (3)
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5004602-10.2021.8.08.0035

Recorrente: MARIA DAS GRACAS FERNANDES GONCALVES;

Recorridos: VIA VAREJO S/A e outros;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO, TENDO PAGO AS REQUERIDAS O MONTANTE DE R$ 7.498,25. PEDIDO DA PARTE AUTORA PARA SEGUIR COM O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM RELAÇÃO À DIFERENÇA DE R$ 233,07 (DUZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E SETE CENTAVOS). DÉBITO RESIDUAL RECONHECIDO PELAS REQUERIDAS EM VALOR MENOR. PEDIDO DE ENVIO DOS AUTOS À CONTADORIA. DIVERGÊNCIA QUANTO À EFETIVA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ.

ARGUIU A PARTE AUTORA EM SUA PETIÇÃO Id9038794 QUE: “o valor depositado [foi] de R$ 7.498,25 (sete mil e quatrocentos e noventa e oito reais e vinte e cinco centavos), contudo após realizar cálculos conforme determinação da r. sentença, em anexo calculo atualizado resta uma diferença do valor de R$ 233,07 (duzentos e trinta e três reais e sete centavos).”

DESPACHO DO JUÍZO DE ORIGEM NO ID9038801 ORDENANDO QUE AS REQUERIDAS FOSSEM INTIMADAS A SE MANIFESTAR SOBRE O PEDIDO AUTORAL, REFERENTE AO SUPOSTOS DÉBITO REMANESCENTE.

NA PETIÇÃO DE ID9038801, A REQUERIDA WHIRLPOOL S.A. ADUZ QUE: "Analisando os cálculos, a Requerida constatou que realizou o pagamento da restituição do valor despendido na aquisição do produto e da indenização a título de danos morais, contudo, por um equívoco, deixou de acrescer 1% (um por cento) de juros de mora ao atualizar o valor da indenização. Nesse sentido, a Requerida informa que fará a quitação da quantia restante, devidamente atualizada, perfazendo o importe total de R$ 137,82 (cento e trinta e sete reais e oitenta e dois centavos)".

A PARTE AUTORA PETICIONOU NOVAMENTE NO ID9038815 REQUERENDO A REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA, EM RAZÃO DA DIVERGÊNCIA DE CÁLCULOS EXISTENTE ENTRE OS VALORES QUE APRESENTOU E AQUELES APRESENTADOS PELAS REQUERIDAS.

JUNTADO ALVARÁ NO ID9038819, CONSTANDO ORDEM DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR DE R$ 139,06, SUPOSTAMENTE DIRECIONADA À CONTA POUPANÇA DE TITULARIDADE DA PATRONA DA PARTE AUTORA.

NOVA MANIFESTAÇÃO DA AUTORA NO ID9038821, AFIRMANDO NÃO TEREM SIDO CREDITADOS OS VALORES DO ALVARÁ REFERIDO NA CONTA INDICADA. REITEROU PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ E REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA.

DESPACHO DO JUÍZO NO ID9038823, REJEITANDO PEDIDO DE NOVA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE OS DADOS BANCÁRIOS ESTAVAM DE ACORDO COM A PETIÇÃO DA AUTORA.

SENTENÇA NO ID9038829 EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, TENDO O JUÍZO FIXADO QUE A OBRIGAÇÃO FORA CUMPRIDA QUANDO DO DEPÓSITO DO VALOR DE R$ 139,08 PELA REQUERIDA E QUE TAIS VALORES JÁ HAVIAM SIDO REPASSADOS À AUTORA POR ALVARÁ. REVOGOU O DESPACHO PROFERIDO ANTERIORMENTE, NO QUAL DETERMINARA O ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS À CONTADORIA.

RECURSO INOMINADO DA AUTORA REQUERENDO A ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, POR NÃO RESPEITAR A ADSTRIÇÃO DA CAUSA DE PEDIR, COM A DETERMINAÇÃO DE ENVIO DOS AUTOS À CONTADORIA E DETERMINAÇÃO DA EXPEDIÇÃO DE NOVO ALVARÁ.

RECURSO QUE MERECE PROVIMENTO. EMBORA SEJA POSSÍVEL A REVISÃO DO CÁLCULO DE OFÍCIO, O JUÍZO NÃO FUNDAMENTOU A RAZÃO DE TER ENTENDIDO QUE O VALOR DEPOSITADO PELAS REQUERIDAS FORA SUFICIENTE PARA A QUITAÇÃO DO DÉBITO. ADEMAIS, EM RELAÇÃO AO ALVARÁ EXPEDIDO, NECESSÁRIO SE FAZ OFICIAR AO BANCO RESPONSÁVEL PELA TRANSFERÊNCIA A FIM DE QUE ESCLAREÇA SE HOUVE OU NÃO A EFETIVA TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, SENTENÇA REFORMADA PARA DETERMINAR QUE SEJAM ENVIADOS OS AUTOS À CONTADORIA DO JUÍZO, PARA QUE APURE EVENTUAL DÉBITO OU CRÉDITO REMANESCENTES, BEM COMO DETERMINAR A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO BANCO RESPONSÁVEL PELA TRANSFERÊNCIA DO ALVARÁ 20.97041-4, JUNTADO NO ID 9038818, PARA QUE ESCLAREÇA QUANTO À EFETIVA TRANSFERÊNCIA DOS VALORES.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)